Tribunal: STF
Processo: ARE 1385007
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AMBIENTAL. APELAÇÕES. ATIVIDADE DE CARCINICULTURA. EXPLORAÇÃO EM ÁREA DE MANGUE. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. PRESTÍGIO AO LAUDO PERICIAL. INTROMISSÃO SOBRE AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. IMPROVIMENTO. 1. Apelações interpostas pelo particular e MPF em face de sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a cessação da atividade de carcinicultura ou qualquer outra atividade de aquicultura desenvolvida pelo particular na área indicada nos autos, bem como promover a recuperação da área degradada, apresentado o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao órgão ambiental estadual, no prazo de 60 dias. 2. Para que a exploração da atividade de carcinicultura possa ser submetida a regularização por órgão ambiental, é necessário que o empreendedor comprove sua localização em apicum ou salgado e se obrigue, por termo de compromisso, a proteger a integridade dos manguezais arbustivos adjacentes, consoante disposição do art. 11-A, § 6º da Lei n.º 12.651/2012. 3. A exploração da atividade de carcinicultura não é desenvolvida pelo particular em área de apicum ou salgado, bem como houve a comprovação a ocorrência de dano ambiental decorrente de supressão de área de mangue, consoante disposto expressamente em laudo pericial. 4. Prestígio às conclusões periciais, ante a complexidade da avaliação da área degradada. 5. Embora o particular tenha protocolado pedido para regularização da atividade de carcinicultura, órgão ambiental estadual manifestou-se de forma contrária, o que evidencia a ausência de concessão de qualquer licenciamento ambiental para exploração da atividade. 6. Atuação fiscalizatória determinante do órgão ambiental estadual para a preservação ambiental da região em tela, inclusive o com a emissão de auto de infração e termo de embargo para a exploração da atividade desenvolvida pelo particular, bem como aliado ao fato de ausência de interesse do IBAMA em intervir na demanda, demonstram o descabimento das alegações do MPF para afastar a atuação fiscalizatória do órgão estadual sobre a área indicada nos autos. 7. A pretensão do parquet se revela como intromissão indevida do poder judiciário sobre as atividades fiscalizatórias e de avaliações de pedido de licenciamento e regularização ambiental a cargo do órgão ambiental estadual, o que é vedado por força do princípio da separação dos poderes. 8. Apelações improvidas” (eDOC 6, p. 5-6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, § 1º, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem violou o mandamento constitucional que confere ao Poder Público o dever de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais ao não condenar o ente estatal à obrigação de não fazer, consistente em se abster: a) de regularizar a atividade de carcinicultura realizada na área objeto da presente ação; e b) de conceder qualquer licença ambiental ou congênere, para manutenção, instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer empreendimento de carcinicultura na área em questão, devendo revogar qualquer ato porventura concedido (eDOC 10, p. 3).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.651/2012) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não há evidências de que o Poder Público não agiu adequadamente na fiscalização dos atos possivelmente lesivos ao meio ambiente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Entendo que a pretensão recursal do parquet se revela como intromissão indevida do poder judiciário sobre as atividades fiscalizatórias e de avaliações de pedido de licenciamento e regularização ambiental a cargo do órgão ambiental estadual, o que é vedado por força do princípio da separação dos poderes. 



    Outrossim, os elementos colacionados aos autos revelam a atuação fiscalizatória determinante do órgão ambiental estadual para a preservação ambiental da região em tela, inclusive o com a emissão de auto de infração e termo de embargo para a exploração da atividade desenvolvida pelo particular (id. 4058500.188023), bem como aliado ao fato de ausência de interesse do IBAMA em intervir na demanda (id. 4058500.291639), demonstram o descabimento das alegações do MPF para afastar a atuação fiscalizatória do órgão estadual sobre a área indicada nos autos” (eDOC 6, p. 4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ocupação irregular de margens de rodovia estadual. Comprovação de omissão de fiscalização por parte da municipalidade. 3. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Obrigação de fazer. Medidas assecuratórias. Alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes. Improcedência. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 834937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.05.2014)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 947270 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.03.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente